Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. A parte autora narrou que usa cartão de crédito administrado pela primeira ré e que, em 24/01/2022, constatou a realização de 7 operações bancárias desconhecidas e, portanto, sem o seu consentimento, mediante uso do mesmo cartão junto ao site amazon.com (USA).
3. Informou que após o registro de boletim de ocorrência policial pelo uso fraudulento do cartão, entrou em contato com o recorrente para contestar os valores, sem sucesso, já que o banco afirmou que as transações eram legítimas e regulares, pois executadas com os dados do cartão bancário mediante aposição de código de segurança. Como não resolveu o impasse administrativamente, ajuizou esta ação em que pede a devolução das quantias cobradas indevidamente e já pagas, bem como indenização por danos morais.
4. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito e débito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Entende-se que o consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com os dados do seu cartão bancário. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Assim, mostra-se correta a sentença que determinou o reembolso em dobro, porque comprovado o pagamento pela autora (ID Num. 43173124 - Pág. 1).
7. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a requerente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, assim não tem lugar a reparação por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença dela decotando a condenação por danos morais, mantendo-se a nulidade das operações e confirmando a restituição dos valores nos termos do julgado.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.